Tribunal: TJBA
Processo: 0002279-16.2009.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002279-16.2009.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS COSTA DA SILVA JUNIOR, LUDIMILA VIANA VIEIRA

APELADO: ELIZENE MARIA DE JESUS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

ACORDÃO

EMENTA : DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. VERBAS SALARIAIS INADIMPLIDAS. ÔNUS DA PROVA. FATO IMPEDITIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O ônus de comprovar o pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidor público incumbe ao ente estatal, por se tratar de fato impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

II - A frustração de diligência bancária não exime a Administração Pública de apresentar comprovantes próprios de pagamento das verbas salariais.

III - O não pagamento de verbas de natureza alimentar aos servidores, quando comprovada a prestação de serviços, configura enriquecimento ilícito do ente público e afronta aos princípios da legalidade e moralidade administrativa.

IV - Recurso conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº 0002279-16.2009.8.05.0264, em que figuram como Apelante MUNICÍPIO DE GONGOGI e, como Apelado, ELIZENE MARIA DE JESUS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,